Tribunal: TJPA
Processo: 0800664-52.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800664-52.2021.8.14.0048

APELANTE: DAVID TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DA MULTA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pese o recorrente negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Dosimetria da pena: antecedentes criminais com fundamentação idônea, devendo ser mantida; já a
natureza e a quantidade da droga não podem ser valoradas, pois a quantidade é muito pequena, não podendo servir de causa para a exasperação da pena, posto não atenderem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

3.

A pena de multa é pena secundária, imposta pelo legislador na fixação da pena aplicada ao tipo, não podendo deixar de ser aplicada pelo julgador;

4.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800664-52.2021.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: DAVID TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO – DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAVID TEIXEIRA DA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta da peça inicial (ID nº 13625294, págs. 135-137) que no dia 08 de maio de 2021, aproximadamente às 17h, durante ronda de rotina, a polícia avistou o apelante trafegando em uma motocicleta sem placa no bairro Bom Jesus, circunstância a qual a guarnição deu ordem de parada, contudo, o recorrente acelerou o veículo e saiu em fuga. Durante a perseguição, ele perdeu o controle da moto, subiu o canteiro da via e caiu do outro lado da PA.

O recorrente foi abordado pela polícia e com ele foi encontrado 13 (treze) papelotes de droga vulgarmente conhecida por “óxi” e 01 (um) papelote de droga vulgarmente conhecida por “maconha”, bem como, foi constatado que ele é foragido do sistema penal.

Após a abordagem, a guarnição prestou socorro ao recorrente, conduzindo-o até o Hospital Regional de Salinópolis e, após atendimento médico o conduziram até a delegacia de polícia local.

A materialidade delitiva se evidencia pelo e pelo laudo de constatação provisória (ID n.º 13625272 – Pág.34) e laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 13625434 – Págs. 186-188), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como maconha e Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína.

A autoria, por sua vez, está comprovada pela oitiva das testemunhas na esfera polícia e judicial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 13624442 – págs. 204-211), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13625457, págs. 245-250) pugnando:

(i)

Pela absolvição por insuficiência de provas;

(ii)

Pela redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente no mínimo legal;

(iii)

A dispensa da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 13625459, págs. 253-256), se manifestando pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 14318690, págs. 261-273).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de David Teixeira da Costa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito
trazendo consigo 1 (uma) porção de erva seca, embalada em plástico filme de PVC, contendo
Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como maconha e 13 (treze) porções de substância pulverulenta bege, embaladas em plástico transparente e amarradas com linha rosa contendo Bezoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, juntados aos autos.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006, nas modalidades transportar, trazer consigo e guardar drogas sem autorização legal.

Foram ouvidas como
testemunhas de acusação
, Mário José Ribeiro Silva Júnio, Ronaldo Teixeira dos Santos e Ronaldo Gomes da Silva, policiais militares que realizaram o flagrante.

Segundo consta da mídia de disco, todos participaram da diligência que resultou na prisão da recorrente.

Declaram que estavam em ronda de rotina quando avistaram o sentenciado David em uma motocicleta sem placa. Mesmo dando ordem de parada, o recorrente acelerou o veículo e saiu em fuga. Passando à abordagem e revista, sendo encontrado em seu poder substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha e cocaína.

Conforme o depoimento do PM Mário José Ribeiro Silva Júnio:

(...)
que estavam em ronda quando me deparei com uma motocicleta na frente da viatura sem placa e pedi para dar uma acelerada para dar voz de parada; que ele deu uma acelerada na motocicleta dele e virou na primeira transversal que tinha à direita e eu dei sonoro pra ele, mesmo assim ele ignorou e saiu em disparada pelo bairro do Bom Jesus, botando em risco a vida da guarnição que estava em acompanhamento ao mesmo ou ele mesmo atropelar uma pessoa; que em uma das transversais efetuei dois disparos pra ver se acertava o pneu dele (...) que ele entrou na PA, bateu no canteiro central e acabou sendo arremessado pra outra pista e no momento que ele caiu no chão a gente desembarcou da vtr e fez a abordagem e ele ainda tentou fugir mesmo caído; que não me recordo se foi soldado Gomes ou Teixeira que encontrou material entorpecente e como foi encontrado o material entorpecente, ai nós fomos entender o motivo dele estar fugindo igual um alucinado pelo bairro Bom Jesus (...) que além o tráfico ele era foragido do sistema penal; que vi, mas não lembro qual dos soldados que fez a busca, não recordo se foi o Gomes ou Teixeira (...); que foi óxi e uma porção de maconha (...); que anteriormente eu não conhecia ele e nem tinha informação que ele era foragido.

E seu depoimento encontra-se em consonância com os depoimentos dos PM’s Ronaldo Teixeira dos Santos e Ronaldo Gomes da Costa que declararam que o recorrente, ao avistá-los, acelerou sua mota saindo em fuga, ocasionando em uma perseguição. Ao pegarem o apelante, descobriram vários papelotes de substância entorpecente conhecidas como maconha e cocaína.

Não foram apresentadas testemunhas de defesa.

Em interrogatório, a recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas, negando, inclusive que estivesse portando a droga (conforme oitiva de mídia).

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo apelante, nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente.

Seus depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policias no momento da abordagem - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva, monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

DOSIMETRIA DA PENA

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de antecedentes criminais (artigo 59 do CP), a natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42, da Lei n.º 11.343/2006). Assim, fixou a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do
quantum
, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos:

(A)

Sobre os antecedentes criminais
dispensa-se maiores considerações, uma vez que a folha de antecedentes criminais aponta o cometimento de outro crime com sentença transitada em julgado.

O crime pode ser valorado negativamente nos antecedentes criminais.

B)

Quanto à natureza e a quantidade da substância entorpecente, não obstante o critério ser apresentado como muito objetivo, acaba se transformando em subjetivo, pois cada magistrado terá um critério único, mediante o seu livre convencimento motivado. A solução será sempre se socorrer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis pela teoria geral do direito.

Sobre o tema, o AgRg no AgAg no Agravo em Recurso Especial n.º 1.6056930-SP:
"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Não ficou muito claro, no decisum se foi realmente valorado de forma a tornar a pena do recorrente mais grave. Como sentença não pode ter conceitos vagos devendo se valer de juízo de certeza, tanto positivo, quanto negativo,
não podemos valorar esse vetor.

Declaro-o neutro.

Por esta razão, redefino a pena-base em 05 (cinco) anos E 10 (dez) meses de reclusão e mantenho o pagamento de multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, mais benéfico ao apelante.

Não existem causas atenuantes ou agravantes.

Não há causa de aumento; nem de diminuição da pena.

Torno a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, face disposto no art. 33, § 2.º, inciso “b”, do CP.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A pena de multa trata-se de espécie de pena prevista no art. 32 do CPB, caracterizando-se como norma de natureza cogente.

Por outro lado, a tese de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Como já destacado, por ser inerente ao tipo penal incriminador, o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual indeferimos o pedido do apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023